Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-52.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003675-52.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODETE DOMINGOS TORQUATO - CPF: 813.939.891-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL –
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR –
CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando
conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(N.U
1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003675-52.2020.8.11.0007

APELANTE:

ODETE DOMINGOS TORQUATO

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODETE DOMINGOS TORQUATO
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.
Tiberio de Lucena Batista
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que a parte autora não cumpriu a determinação judicial, porquanto não promoveu as diligências necessárias ao seu regular processamento.

Além disso, condenou a demandante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §2o do CPC, contudo, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, diante da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que
não possui comprovante de residência ou contrato de aluguel emitido em seu nome, tampouco em nome de seu cônjuge/companheiro, o que dificulta a comprovação de seu endereço.

Alega que, buscando comprovar seu vínculo com a Comarca onde tramita este processo, apresentou nos autos declaração de residência, bem como comprovante de endereço emitido em nome de terceiro, que por sua vez não foram aceitos pelo Magistrado
a quo
.

Destaca que o fato de o comprovante de endereço acostado aos autos estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, tendo em vista que a maior parte da população brasileira não possui qualquer propriedade imobiliária, de modo que deve ser considerado na situação em análise.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de reformar
in totum
a r. sentença, determinando o retorno do feito a origem para normal prosseguimento do feito
(Id
108872010
).

Contrarrazões ofertadas no Id
108872014
, pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal
(Id
109390961).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito,
por entender o Magistrado singular que a ora apelante não cumpriu com a determinação judicial outrora emanada, ou seja, não promoveu as diligências necessárias para o regular andamento processual, consistente na apresentação de
comprovante de endereço ou vínculo com a comarca de Alta Floresta/MT.

Extrai-se dos autos que a autora
é titular do benefício previdenciário e de acordo com extrato fornecido pelo INSS sofreu descontos em seu benefício em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o no. 715125001, com início em 06/2012 no valor de R$757,49 (setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$24,77 (vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) (Id 108872464).

Distribuída a demanda, o Magistrado, em decisão de Id
108872005
, determinou a emenda à inicial para que a requerente comprovasse, no prazo de 15 (quinze) dias,
a propriedade ou a residência na Comarca de Alta Floresta (através de contrato de locação, comodato, etc.), indicando sua qualificação
, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

Em cumprimento a determinação, por meio da petição de Id
108872007
, a autora-apelante discorre que
apresentou todos os requisitos para o ingresso de sua postulação em juízo, bem como expôs todos os pressupostos processuais na competente ação declaratória, que são indispensáveis para a propositura da ação, razão pela qual pugnou pelo regular prosseguimento do feito.

Ato contínuo, sobreveio a sentença extintiva.

Pois bem.
É certo que p
ara o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do direito, dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eciência, positivados no Código de Processo Civil.

Entretanto, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que, além deste processo
(1
003675-52.2020.8.11.0007)
, a parte autora ajuizou outras 02 (duas) demandas contra a mesma instituição financeira –
Banco Bradesco Financiamento S.A.
,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário). São elas:
1003676-37.2020.8.11.0007 e
1003678-07.2020.8.11.0007. Além disso, c
onstata-se que foram ajuizados mais 10 (dez) processos no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e contra outros Bancos).

Como cediço, o fracionamento de ações, como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito.

Nesse trilhar, em se tratando de hipótese na qual a requerente pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é

bem da verdade que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, esta Câmara de Direito Privado assim já decidiu:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR FIRMADA POR PESSOA ANALFABETA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de não constar expressamente da lei civilista a exigência de forma solene, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”
(TJ-MT 10021408220208110009 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“Declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo indeferimento da inicial – Determinação de emenda da petição inicial, para justificar porque a autora ajuizou diversas ações entre as mesmas partes, em que questiona em cada demanda apontamento de débito cuja origem alega desconhecer – Descumprimento – Indeferimento da inicial bem observado –
Multiplicidade de ações - Caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e à economia processual – Abuso do direito de demandar, face à possibilidade de propor única ação pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade de todos os débitos – Dever de observância da boa-fé processual
(artigo 5o do CPC) – Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP – APL: 10232933820178260114 SP 1023293-38.2017.8.26.0114, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/01/2019, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 70082401159 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 30/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

Logo, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, mesmo que por
outros fundamentos
.

Por conseguinte, n
ão se pode ignorar que a conduta desleal é prejudicial a todo o sistema jurisdicional, delongando a apreciação de outras inúmeras causas,
razão pela qual,
de ofício
, aplico multa por litigância de má-fé que fixo no valor equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”
(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
de ofício
, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de
9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

Por consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT no 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022